Tribunal: TJSP
Processo: 2247294-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
Contratos bancários. Ação de revisão contratual. Empréstimos. Requerimento de concessão de tutela de urgência, para limitação dos descontos das parcelas a trinta por cento da pensão líquida da autora. Indeferimento. Reforma.
De acordo com o incipiente conjunto probatório produzido, a autora vem suportando descontos em razão de três empréstimos tomados ao réu. A soma dos valores das parcelas dos

Ementa:
Contratos bancários. Ação de revisão contratual. Empréstimos. Requerimento de concessão de tutela de urgência, para limitação dos descontos das parcelas a trinta por cento da pensão líquida da autora. Indeferimento. Reforma.
De acordo com o incipiente conjunto probatório produzido, a autora vem suportando descontos em razão de três empréstimos tomados ao réu. A soma dos valores das parcelas dos três empréstimos atinge o montante de R$948,36? – o que corresponde a 63% de sua pensão (R$1.499,45).Logo, há plausibilidade do direito invocado (onerosidade excessiva de descontos) e risco de afronta ao fundamento constitucional da dignidade da pessoa humana.Independentemente do julgamento final do processo, o panorama dos autos autoriza o deferimento da tutela provisória de urgência.Assim, o réu deverá se abster de efetuar descontos superiores a 30% da pensão líquida da autora.Em caso de descumprimento, pagará multa de R$1.000,00 para cada desconto em desacordo com o percentual estipulado, sem limitação temporal.
Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2247294-35.2020.8.26.0000 - Comarca de Registro
Registro: 2021.0000002199
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2247294-35.2020.8.26.0000, da Comarca de Registro, em
que é agravante MARÍA GORETE ALVES VITOR, é agravado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2247294-35.2020.8.26.0000 - Comarca de Registro
Voto no 25.856
Agravo de Instrumento no2247294-35.2020.8.26.0000
Comarca de Registro / 2a Vara Judicial
Juiz(a): Elton Isamu Chinen
Agravante(s): Maria Gorete Alves Vitor
Agravado(a)(s): Banco Bradesco S/A
CONTRATOS
BANCÁRIOS.
AÇÃO
DE
REVISÃO
CONTRATUAL.
EMPRÉSTIMOS.
REQUERIMENTO
DE
CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA, PARA LIMITAÇÃO
DOS DESCONTOS DAS PARCELAS A TRINTA POR CENTO DA
PENSÃO
LÍQUIDA
DA
AUTORA.
INDEFERIMENTO.
REFORMA.
De acordo com o incipiente conjunto probatório produzido, a
autora vem suportando descontos em razão de três empréstimos
tomados ao réu. A soma dos valores das parcelas dos três
empréstimos atinge o montante de R$948,36?
o que
corresponde a 63% de sua pensão (R$1.499,45).Logo, há
plausibilidade do direito invocado (onerosidade excessiva de
descontos) e risco de afronta ao fundamento constitucional da
dignidade da pessoa humana.Independentemente do julgamento
final do processo, o panorama dos autos autoriza o deferimento
da tutela provisória de urgência.Assim, o réu deverá se abster
de efetuar descontos superiores a 30% da pensão líquida da
autora.Em caso de descumprimento, pagará multa de
R$1.000,00 para cada desconto em desacordo com o percentual
estipulado, sem limitação temporal.
Agravo provido.
Vistos,
1. Trata-se de recurso de agravo, interposto sob a forma de
instrumento, contra a r. decisão que, nos autos da ação de revisão
contratual que MARIA GORETE ALVES VITOR move em face de BANCO
BRADESCO S/A, indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela autora,
consistente na limitação dos valores das parcelas dos empréstimos tomados
ao réu a trinta por cento de seus vencimentos líquidos.
A autora narra na inicial que é pensionista, recebendo pensão
mensal líquida de R$1.499,45. Celebrou com o réu três mútuos feneratícios,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2247294-35.2020.8.26.0000 - Comarca de Registro
cujas parcelas somam 63% de sua pensão (R$447,17, R$151,18 e R$350,01).
O nobre magistrado a quo entendeu que,em que pese toda a
argumentação edificada, a medida antecipatória não deve ser deferida sem,
ao menos, a oitiva da parte adversa, o que se mostra mais consentâneo com
o ordenamento jurídico, até mesmo em atenção aos princípios do
contraditório e ampla defesa, notadamente em casos de inadimplemento
contratual, onde tem prevalência, em princípio, a “pacta sunt servanda” (força
obrigatória dos contratos, o qual faz lei entre as partes). Acolher sumariamente a
pretensão antecipatória da autora equivaleria derrogar, inaudita altera pars, o
ajuste formalmente perfeito e anuído pelos contratantes, o que não pode ser
admitido, sob pena de se criar insegurança jurídica, sendo desaconselhável
a moratória decretada pelo juízo, cabendo à devedora buscar alternativas de
melhor pagamento junto a própria credora. Assim, indeferiu a tutela de
urgência.
Inconformada, a autora recorre. Insiste na imprescindibilidade
da concessão da medida antecipatória, sob pena de ver ofendida a
dignidade própria e de sua família. Pugna pelo provimento do recurso para
reforma da r. decisão agravada.
O recurso foi recebido com atribuição de efeito ativo.
À míngua de formação completa da relação jurídica
processual, não foi ofertada contraminuta.
É o relatório do essencial.
2. O recurso comporta provimento.
Embora a relação mantida entre as partes se sujeite ao
princípio da autonomia da vontade e o contrato possua força obrigatória,
para a solução do caso concreto prevalecem o fundamento constitucional
da dignidade da pessoa humana e o princípio da função social do contrato,
fundamentos de validade e de interpretação das cláusulas contratuais. Por
conseguinte, a liberdade contratual pode ser limitada diante da necessidade
de proteção desses princípios.
De acordo com o incipiente conjunto probatório produzido, a
autora vem suportando descontos em razão de três empréstimos tomados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2247294-35.2020.8.26.0000 - Comarca de Registro
ao réu.
A soma dos valores das parcelas dos três empréstimos atinge o
montante de R$948,36?
o que corresponde a 63% de sua pensão
(R$1.499,45).
Logo, há plausibilidade do direito invocado (onerosidade
excessiva de descontos) e risco de afronta ao fundamento constitucional da
dignidade da pessoa humana.
Independentemente do julgamento final do processo, o
panorama dos autos autoriza o deferimento da tutela provisória de
urgência.
Assim, o réu deverá se abster de efetuar descontos superiores a
30%da pensão líquida da autora.
Em caso de descumprimento, pagará multa de R$1.000,00 para
cada desconto em desacordo com o percentual estipulado, sem limitação
temporal.
3. Em face do exposto, dá-se provimento ao agravo, para
limitar os descontos dos valores das parcelas dos empréstimos tomados ao
réu a trinta por cento da pensão líquida da autora; caso desobedeça a
ordem, pagará multa de R$1.000,00 para cada desconto em desacordo com o
percentual estipulado, sem limitação temporal.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.